Tribunal: STF
Processo: ARE 1482332
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo (eDoc 25) foi interposto pelo Município de Quissamã/RJ contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que i. a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa; e ii. forte na incidência do óbice do Verbete n. 279/STF (eDoc 23).



    Em suas razões recursais (eDoc 25), a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional (eDoc 21), contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que proferido em sede de embargos de declaração, restou assim ementado (eDoc 19):



    EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA – OPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 – PROFESSORA - ATIVIDADE EXTRACLASSE – INOBSERVÂNCIA DO § 4º DO ART. 2º DA LEI Nº 11.738/08 



    1. No julgamento do processo nº E-RR-10314-74.2015.5.15.0086 pelo Tribunal Pleno desta Eg. Corte (acórdão publicado no DEJT 16/10/2019), prevaleceu a tese de que o desrespeito da distribuição de 1/3 (um terço) para atividades extraclasse e 2/3 (dois terços) para atuação em sala de aula - conforme determina o art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 - constitui situação atípica de inobservância dos limites da jornada de trabalho. Concluiu-se que "a consequência jurídica aplicável é o pagamento do adicional de horas extraordinárias com relação ao período que extrapolou o máximo de 2/3" destinado a atividades de interação com os educandos.



    2. A tese fundamentou-se no julgamento da ADI 4.167/DF, em que foi declarada a constitucionalidade do referido dispositivo, devendo ser observada a modulação dos efeitos da decisão imposta pelo E. STF (referente à data de 27/4/2011). Embargos conhecidos e providos.



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º e 169, § 1º, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] se devia estar à disposição de seu empregador, não há que se falar em trabalho em excesso a merecer remuneração extraordinária, tendo apenas ocorrido uma mera irregularidade na distribuição do tempo do trabalho de regência e preparação pedagógica. 



    É o relatório. Decido. 



    O Plenário do Supremo, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 936.790, Tema n. 958, DJe de 28 de julho de 2020, fixou tese no sentido de ser compatível com a Constituição Federal a norma federal que reserva fração mínima de 1/3 da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.



    O acórdão proferido pelo Tribunal “a quo” está, no ponto, em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo órgão judiciário de origem, nos termos do que articulado pela ora recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos idênticos ao dos presentes autos, há o seguintes precedentes: ARE 1.455.588, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.455.825, ministro André Mendonça; ARE 1.455.874, ministro Edson Fachin.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente